Tribunal: TJDFT
Processo: 0701615-32.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PARTO CESÁREO DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (R$5.000,00). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a autorização e o custeio da realização de parto cesáreo, em caráter de urgência, com aplicação do desconto de coparticipação contratual, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente alega que a negativa de cobertura decorreu do não cumprimento do prazo de carência previsto no contrato e sustenta que tal negativa não configura ato ilícito, razão pela qual seria indevida a condenação por danos morais.
2. Fato relevante. A autora apresentou documentação médica que atestava a necessidade de internação imediata para realização de parto cesáreo, em razão de desproporção céfalo-pélvica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativa de cobertura por descumprimento de carência contratual é válida; (ii) definir se a recusa de cobertura do parto pelo plano de saúde gera o dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Tratando-se de entidade de autogestão, incidem as disposições do Código Civil e da Lei n.o 9.656/98, nos termos da Súmula 608 do STJ.
5. A recorrida comprova vínculo com o plano de saúde e apresenta documentação médica que atesta a necessidade de parto cesáreo imediato por desproporção céfalo-pélvica, caracterizando urgência médica nos termos do art. 35-C, II, da Lei no 9.656/98.
6. A negativa de cobertura por descumprimento de carência contratual é abusiva, conforme a Súmula 597 do STJ, que impõe cobertura obrigatória em casos de urgência e emergência após 24 horas da contratação.
7. O dano moral está configurado pela recusa injustificada de atendimento médico em situação de risco à vida da gestante e do nascituro, ultrapassando o inadimplemento contratual e violando a dignidade da recorrida. Precedentes das Turmas Recursais do DF: Acórdão 1869073, 1834212, 1811792 e 1755665.
8. O valor da indenização por danos morais é proporcional à gravidade da conduta, à vulnerabilidade da recorrida e à finalidade pedagógica da condenação.
9. A sentença preserva o direito da recorrente de aplicar o desconto de coparticipação previsto no regulamento do plano, respeitando os limites contratuais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido. Sem custas processuais, em razão da isenção legal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de apresentação de contrarrazões.
___________________________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 35-C, II, da Lei no 9.656/98 Jurisprudência relevante citada: Súmula 597 do STJ; Súmula 608 do STJ; TJDFT, Acórdão 1869073, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 27/05/2024; Acórdão 1834212 Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 18/03/2024; Acórdão 1811792, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 02/02/2024 e Acórdão 1755665, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 08/09/2023.